Tribunal: TJBA
Processo: 0000291-61.1996.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000291-61.1996.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO

APELADO: NELSON AHLERT

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, LUIZ FELIPE FERNANDES FLAUZINO LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, § 5º, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e declarada a extinção do processo, sendo posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo executado, imposta condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução é extinta com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo implica extinção sem ônus para as partes.

A expressão “sem ônus para as partes” deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo tanto custas processuais quanto honorários advocatícios sucumbenciais.

A norma introduzida pela Lei nº 14.195/2021 possui caráter específico e posterior, afastando a aplicação automática do princípio da causalidade nos casos de prescrição intercorrente.

A condenação em honorários advocatícios fixada em sede de embargos de declaração cria indevido agravamento da situação da parte exequente, em desconformidade com a legislação vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, reconhecida a prescrição intercorrente após a vigência da Lei nº 14.195/2021, não é cabível a imposição de custas ou honorários sucumbenciais.

A sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente deve ser mantida, com a exclusão apenas da condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0000291-61.1996.8.05.0022
, em que figuram como Apelante
LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
e como Apelada
NELSON AHLERT
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para reformar a Decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 92673948), exclusivamente para afastar a condenação da Apelante, LAVROBRÁS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelado, NELSON AHLERT. Mantida a extinção da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0000291-61.1996.8.05.0022), em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sem a imposição de ônus sucumbenciais para quaisquer das partes,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S